Tribunal: TJSP
Processo: 0001045-10.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001045-10.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante RENAN
VARGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Renan Vargas, mantendo-se, por seus fundamentos, a r.
sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-10.2018.8.26.0616 -Voto no 43.219
2
Apelação Criminal no 0001045-10.2018.8.26.0616
Comarca de Suzano 1a Vara Criminal
MM. Juiz Dr. Bruno Dello Russo Oliveira
Apelante: Renan Vargas
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.219
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Renan
Vargas, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de dois anos e
quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial aberto, mais o
pagamento de onze dias-multa, fixados no piso legal, por infração aos
ditames do artigo 155, § 4o, IV (por duas vezes), na forma do artigo 71, caput,
ambos do Código Penal, substituída a pena corporal por duas restritivas de
direitos, a primeira consistente em prestação de serviços à comunidade pela
duração da pena aflitiva, e a segunda não especificada pelo MM. Magistrado
(fls. 248/261).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido por atipicidade de sua conduta, em
virtude da incidência do princípio da insignificância, vez que os bens furtados
têm o valor total de R$ 88,00. Alega que estão presentes no caso concreto os
quatro requisitos para caracterização da insignificância, quais sejam, a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-10.2018.8.26.0616 -Voto no 43.219
3
social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e
a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Supletivamente, requer o
afastamento da qualificadora relativa ao concurso de agentes, vez que não
restou demonstrado que o recorrente tenha agido juntamente com terceiro
(fls. 272/277).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações finais
antes ofertadas (fls. 288/293).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Valter de Jesus Fernandes, igualmente se pronunciou pelo
desprovimento do apelo, com a mantença integral da sentença condenatória
(fls. 302/312).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o recurso.
A materialidade delitiva não foi objeto de questionamento
recursal.
E a autoria do apelante, por sua vez, também é certa.
Preso em flagrante delito, ele optou por permanecer em
silêncio (fl. 17).
Em Juízo confirmou a prática delitiva, afirmando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-10.2018.8.26.0616 -Voto no 43.219
4
subtraiu um par de fones de ouvido, e uma caixa de som, de uma loja de um
proprietário chinês, e posteriormente furtou uma barra de chocolate em outro
estabelecimento, tendo colocado todos os itens em sua mochila, e na
sequência foi preso em flagrante. Disse que no passado já praticou outros
crimes de furto no Centro de Suzano, no período da tarde, mas que havia
parado. Alega que está arrependido, agiu sozinho, e que posteriormente
encontrou um conhecido no local, chamado William, mas não foi por ele
auxiliado. Asseverou que, quando um senhor de descendência oriental o
interceptou, William fugiu para a rodoviária. Informou que William é maior,
desconhece o seu sobrenome, e nunca praticou furtos com ele no passado
(mídia).
O ofendido Chen Juanliang, a sua vez, contou que foi
vítima de furto, tendo sido subtraído de seu estabelecimento comercial um par
de fones de ouvido, que foram colocados pelo furtador em sua mochila. Disse
que não chamou a Polícia, mas que o autor do crime foi preso, e o bem foi
recuperado (mídia).
Já a vítima Valter Takao Kurata asseverou que dois garotos
vieram à sua loja, Bombonière Paraíso, e que já vinha observando um deles,
que na ocasião usava um boné azul. Eles entraram na loja, e posteriormente
saíram. Narrou que um de seus funcionários percebeu que uma barra de
chocolate havia sido subtraída da frente do caixa. Na sequência, foram
informados pela Polícia de que a barra havia sido recuperada, e lhe foi
recomendado que relatasse o ocorrido, para que fosse lavrado boletim de
ocorrência. Constatou que na barra de chocolate estava colado um adesivo
com o nome de sua loja. Contou que um dos autores foi detido, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-10.2018.8.26.0616 -Voto no 43.219
5
daquele que não estava usando o boné azul (mídia).
O policial militar João Carlos Ferreira da Silva narrou que
estava em patrulhamento, quando foi alertado por populares sobre a
ocorrência de furto, tendo os autores se evadido em direção ao terminal de
ônibus, sendo um deles capturado. Asseverou que dentro de sua mochila
foram encontrados um par de fones de ouvido, uma caixa de som, e uma
barra de chocolate, tendo o imputado afirmado que furtou os bens para quitar
uma dívida com um amigo, de quem não informou o nome, nem o endereço.
Disse que Valter Takao Kurata reconheceu o produto com a etiqueta de sua
loja, e que Chen Juanliang reconheceu o varão, que foi conduzido à
Delegacia de Polícia. O coautor que não foi capturado, William, já havia
antes entregado seu currículo na loja de Valter, a procura de trabalho (mídia).
Por fim, a policial Vanessa de Lima Doria corroborou a
narrativa de seu colega (mídia).
Diante desse cenário, verifica-se que o conjunto probatório
é robusto em incriminar o recorrente, vez que as vítimas e as testemunhas
compromissadas João Carlos Ferreira da Silva e Vanessa de Lima Doria,
policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, forneceram relatos
objetivos e coerentes quanto às circunstâncias em que se deram os crimes em
questão. Demais, o ofendido Chen Juanliang reconheceu o imputado após sua
captura pelos milicianos, e a barra de chocolate recuperada continha etiqueta
da loja de Valter Takao Kurata, tendo ambas as vítimas reconhecido os bens
que lhes foram subtraídos (fls. 27/28). Ressalte-se que nenhuma dessas
pessoas tinha motivo algum para falsamente incriminar o réu, não tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-10.2018.8.26.0616 -Voto no 43.219
6
Defesa apontado nenhuma razão concreta que se mostrasse apta a invalidar
suas palavras.
E sobre o valor probatório das palavras da vítima, em
crimes dessa natureza, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: -
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo”. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017,
DJe 17/03/2017).
E o mesmo vale para o depoimento dos agentes públicos,
conforme o Supremo Tribunal Federal: - “O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-10.2018.8.26.0616 -Voto no 43.219
7
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Saliente-se, aliás, que o próprio apelante admitiu a prática
delitiva em apreço. O conjunto probatório bem evidenciou que o réu agiu
com dolo específico de subtrair a res, somente não logrando êxito em retê-las,
porque foi impedido pelos policiais, que o perseguiram e capturaram logo
após a perpetração dos furtos, encontrando os bens em sua mochila (fls.
23/24).
No mais, não merece acolhida a alegação defensiva de que
não foi comprovada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, IV, do
Código Penal. O concurso de agentes restou amplamente demonstrado pelo
conjunto probatório, vez que ambos os policiais militares afirmaram que dois
varões se evadiram, sendo apenas o apelante capturado (mídia). E na fase
administrativa, a vítima Valter Takao Kurata relatou que ambos os coautores
agiram em conjunto, tendo um deles distraído sua funcionária, enquanto o
outro subtraía a barra de chocolate (fl. 11), bem como a funcionária de Chen
Jianliang lhe informou que dois indivíduos haviam furtado o bem da sua loja
(fl. 13).
E a despeito de o valor das res furtivae somar o total de R$
88,00 (fl. 29), não vinga o pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-10.2018.8.26.0616 -Voto no 43.219
8
do apelante, pela aplicação do princípio da insignificância, também
denominado de bagatela, criação alienígena, já que o mesmo não encontra
forma, nem figura, na sistemática penal brasileira.
Nesse sentido decisão da lavra do eminente Desembargador
SILVÉRIO RIBEIRO, quando no Colendo Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo, de que “(...) o nosso ordenamento jurídico ainda não acatou a
teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso o ínfimo
valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do
crime, servindo, quando muito, como causa de diminuição de pena em
alguns casos, como, por exemplo, o furto privilegiado (art. 155, §2o) e o
estelionato privilegiado (art. 171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de Mirassol,
16/03/95).
Como
também:
“Alegadamente
constituída
com
propósitos liberais, a tese do crime de bagatela, nada mais representa em
última análise, que a camuflagem teorética de uma distorção ideológica,
seria axiologicamente inócuo e até mesmo politicamente correto subtrair
coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria merecer tutela
jurídica, o que, de “lege lata”, é um absurdo e, de “lege ferenda”, uma
leviandade. Para o caso em que é de pequeno valor a coisa furtada, o
legislador reservou as mercês do parágrafo 2o do art. 155. Nec plus ultra”
(AP 985.657 j. 23.11.95 Rel. CORRÊA DE MORAES 7a Câmara).
E ainda: - “O fato de as coisas terem valor irrisório não
significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no limbo da
criminalidade, visto que no Direito Brasileiro, o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-10.2018.8.26.0616 -Voto no 43.219
9
insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a excluir
tal evento de moldura da tipicidade penal” (RT 688/71).
Sempre oportuna, aliás, a lição, quanto ao tema, do
eminente Juiz VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES JÚNIOR: - “A
teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a insignificância da teoria. É
petição de princípio, porque supõe demonstrado o que não sabe
demonstrar”.
“Deveras, a coisa é sempre insignificante para quem a
furta, mas significativa para quem dela se vê despojada” (EM TORNO
DO ROUBO Millennium, 2003, p. 47).
E as reprimendas não foram questionadas.
Na primeira fase da dosimetria, as penas básicas foram
estabelecidas no mínimo legal, e a seguir, exasperadas em 1/6, em virtude da
continuidade delitiva entre os dois crimes de furto, totalizando 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Acertadas, ainda, a fixação do regime prisional aberto, e o
estabelecimento de penas restritiva de direitos, em substituição à corporal, na
forma dos artigos 44 e seguintes, do Estatuto Repressivo.
Saliente-se, por oportuno, que houve omissão com relação a
uma das penas restritivas de direitos, que não foi fixada pelo MM.
Magistrado, nada havendo a se fazer a respeito, todavia, à míngua de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001045-10.2018.8.26.0616 -Voto no 43.219
10
inconformismo ministerial quanto ao tema.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor
de Renan Vargas, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como
prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator